Tribunal: TJSP
Processo: 1001963-66.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - "GOLPE DO MOTOBOY" - RECURSO DA CASA BANCÁRIA.
Argumentos do réu que não convencem - Instituição bancária incorreu em ilícito ao não garantir a segurança que dela se esperava, permitindo que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários sigilosos e sensíveis da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - "GOLPE DO MOTOBOY" - RECURSO DA CASA BANCÁRIA.
Argumentos do réu que não convencem - Instituição bancária incorreu em ilícito ao não garantir a segurança que dela se esperava, permitindo que terceiros falsários se apropriassem de dados bancários sigilosos e sensíveis da consumidora - Atuação prévia e diligente da casa bancária poderia ter evitado a atuação dos criminosos - Patente falha na prestação dos serviços bancários - Peculiaridades do caso que indicam o reconhecimento da culpa concorrente - Verba honorária - Redução - Impossibilidade - Arbitramento em observância aos parâmetros e limites legais.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.